Tribunal: STF
Processo: Rcl 93293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS TESES FIXADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.365, TEMA 181, E NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 791.292, TEMA 339. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Luiz Carlos Pereira, em 12.4.2026, contra a seguinte decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça no Agravo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 2.159.635 que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339:
“1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário apresentado contra acórdão proferido pela Corte Especial que manteve a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. É o relatório. 2. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042 do Código de Processo Civil, o agravo em recurso extraordinário somente é cabível contra a decisão singular que não admite o recurso extraordinário. Por conseguinte, o recurso ora em apreço não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. Assim, caracterizada a inadequação da via recursal eleita e preclusa a oportunidade para opor embargos de declaração, único recurso que poderia ser admitido na espécie, configura-se o exaurimento da prestação jurisdicional e a ocorrência do trânsito em julgado da conclusão que confirmou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 3. Ante o exposto, por ausência de previsão legal ou constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, nada mais há que se possa apreciar. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos, ficando dispensado o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência” (fl. 2, e-doc. 9).

2. O reclamante alega que a autoridade reclamada, “a pretexto de aplicar os Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, obst[ou] a subida de Recurso Extraordinário e chancelaram o trânsito em julgado de decisão que envolve matéria de índole eminentemente constitucional, sem a observância do prazo legal, com o decurso de prazo para a interposição do recurso cabível prejudicado, o que faz pelos fatos e fundamentos a seguir expostos” (fl. 1, e-doc. 1).

Aduz que, “consumado o trânsito em julgado por determinação do próprio STJ — e vedada a interposição de novos embargos de declaração sob pena de multa —, e inexistindo recurso cabível apto a submeter a controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, a reclamação constitucional constitui o meio processual idôneo para restaurar a ordem constitucional violada, conforme interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC, diante do esgotamento do iter recursal” (fl. 3, e-doc. 1).
Argumenta haver descumprimento dos Temas 181 e 339 da repercussão geral.

Conclui que, “ao impedir o encaminhamento da controvérsia constitucional ao Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada não apenas negou seguimento ao recurso, mas usurpou a competência desta Suprema Corte como intérprete final da Constituição” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer seja deferida a justiça gratuita.

Requer medida liminar, “para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.159.635/RJ e do despacho subsequente, sustando-se em especial a certificação de trânsito em julgado e qualquer ato de baixa, o arquivamento definitivo dos autos e o retorno ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região” (fl. 13, e-doc. 1)

Pede seja julgada procedente a reclamação para “c.1) Reconhecer a aplicação indevida dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral ao caso concreto; c.2) Cassar o acórdão e o despacho reclamados, desconstituindo o trânsito em julgado certificado na origem e o retorno dos autos da TRF da 2ª região; c.3) Determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário, com sua imediata remessa a esta Suprema Corte para a devida apreciação da matéria constitucional suscitada” (fls. 13-14, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

6. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi monocraticamente exercido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral (Temas 181 e 339).

Contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo interno que teve o provimento negado (fl. 75, e-doc. 3), pelo que interpôs novo agravo, não recebido pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça por incabível.

Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.

De se anotar que, ao não conhecer do agravo no agravo interno no recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível.

7. Quanto ao alegado descumprimento do decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 598.365, Tema 181, e no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339, a reclamação não pode ser conhecida.

O reclamante noticia que a decisão reclamada transitou em julgado. (fl. 3, e-doc. 1).

Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a questão nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável rediscutir matéria transitada em julgado para a parte reclamante. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a alegada negativa de vigência à Súmula Vinculante 10, além de suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 83.316-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 497-RG, RE 629.053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento”(Rcl n. 83.045-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2025).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO PROCLAMADO EM DECISÃO NÃO OBJETO DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 80.718-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).
“RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.
Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora